Tribunal: TJMT
Processo: 1050290-56.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050290-56.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILTON DIEGO ARAUJO DE ALCANTARA - CPF: 026.031.811-65 (APELANTE), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DE VOO POR DESCUIDO DO PASSAGEIRO. CONEXÃO COM TROCA DE AEROPORTO CLARAMENTE INFORMADA. DESLOCAMENTO INICIADO NO HORÁRIO DO EMBARQUE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por M
.D.A.A.
contra sentença que julgou improcedente ação de reparação por danos morais e materiais proposta contra a LATAM Airlines
Group
S/A, sob a alegação de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente em ausência de informação adequada sobre conexão entre aeroportos distintos, negativa de embarque, ausência de assistência e prejuízos financeiros decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo que justifique a responsabilização da companhia aérea por danos materiais e morais decorrentes da perda de voo com conexão em aeroporto distinto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do CDC admite excludente quando comprovada culpa exclusiva do consumidor, hipótese verificada no caso concreto.

O bilhete eletrônico e o cartão de embarque indicavam de forma clara e antecipada que o voo de conexão partiria do aeroporto de Congonhas, sendo responsabilidade do passageiro providenciar seu deslocamento entre os aeroportos.

O autor iniciou o traslado terrestre entre os aeroportos no exato horário previsto para o embarque do segundo voo, demonstrando desorganização e ausência de diligência mínima, o que configura culpa exclusiva do consumidor e rompe o nexo causal.

A alegação de erro na leitura do bilhete não foi comprovada e não afasta a responsabilidade do passageiro por sua ausência no horário de embarque.

O pequeno atraso no voo subsequente, inferior a 2h30min, não configura dano moral indenizável na ausência de repercussão relevante na esfera pessoal do consumidor.

As despesas indicadas pelo autor (transporte, hospedagem, alimentação e evento) decorrem de sua própria conduta e não de falha da companhia aérea, não sendo devidas indenizações por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A companhia aérea não responde por perda de voo decorrente de culpa exclusiva do consumidor, que deixou de comparecer ao local de embarque no horário previamente informado.

A clara indicação de conexão entre aeroportos distintos no bilhete eletrônico afasta a alegação de falha na prestação do serviço por parte da transportadora.

Pequenos atrasos, sem comprovação de prejuízo relevante, não ensejam indenização por danos morais.

Despesas decorrentes de conduta
negligente
do consumidor não geram obrigação de ressarcimento pela empresa aérea.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11º, e 98, § 3º; CDC,
arts
. 6º, VI, 14, e 14, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.604.498/PB.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MILTON DIEGO ARAÚJO DE ALCÂNTARA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais formulados
nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais
movida em
desfavor
de
Latam Airlines
Group
S/A
.

Em suas razões recursais, o apelante
reitera as alegações de falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea
ao
não informar de forma clara o local de embarque do voo de conexão
,
prestar assistência adequada (alojamento, alimentação ou transporte)
,
impor custo indevido para remarcação do voo
e
causar a perda de diárias e ingresso de evento já pagos.

Diante do exposto, r
equer a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 1.871,00) e morais (R$ 15.000,00)
.

A Ré, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Milton Diego Araújo de Alcântara
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais formulados nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais
movida em desfavor de
Latam Airlines
Group
S/A
.

O apelante narra ter adquirido passagem aérea com itinerário Cuiabá/MT – São José do Rio Preto/SP, com conexão em São Paulo/SP, sendo o primeiro trecho de Cuiabá para Guarulhos, com partida às 4h30 e chegada prevista às 7h45, e o segundo trecho, com saída do aeroporto de Congonhas às 14h10 e chegada em São José do Rio Preto às 15h20
.

Sustenta que, ao desembarcar em Guarulhos, não foi informado da necessidade de
se
deslocar até Congonhas e que, após arcar com o transporte por conta própria, foi impedido de embarcar em razão de erro de leitura no bilhete, sendo compelido a pagar
R$ 852,70 por nova passagem. Alega, ainda, ter permanecido mais de dez horas no aeroporto sem assistência, perdendo diária de hospedagem e ingresso para evento, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais e materiais
.

O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“
É cediço que a presente demanda tem por objeto a responsabilização da companhia aérea requerida, LATAM AIRLINES GROUP S/A, por supostos danos materiais e morais decorrentes de alegada falha na prestação de serviço de transporte aéreo contratado pelo autor, MILTON DIEGO ARAUJO DE ALCANTARA, com itinerário compreendendo o trecho Cuiabá/MT – São José do Rio Preto/SP, via conexão em São Paulo/SP, na data de 15 de agosto de 2024.

Consoante se extrai da análise detida dos autos, em especial dos documentos apresentados com a petição inicial, constata-se que o voo contratado pelo autor efetivamente previa:

·

Partida de Cuiabá (CGB)
às
04h30
, com chegada ao
aeroporto de Guarulhos (GRU)
às
07h45
, via voo
LA3269
;

·

Conexão no aeroporto de Congonhas (CGH)
, com
partida às 14h10
e chegada em
São José do Rio Preto (SJP)
às
15h20
, via voo
LA4624
.

Conforme se observa do próprio cartão de embarque acostado aos autos (Id nº 173408731) revela que o aeroporto de partida da conexão sempre foi o de Congonhas, fato que estava indicado de forma clara e inequívoca no bilhete eletrônico, documento este emitido previamente à data da viagem. Assim, não prospera a alegação de ausência de informação prévia quanto à necessidade de deslocamento entre os aeroportos de Guarulhos e Congonhas.

Já em relação ao impedimento de embarque no voo de conexão (cartão com erro de leitura), igualmente não assiste razão ao autor. Conforme documentação apresentada por ele próprio, notadamente o bilhete de transporte terrestre (Id nº 173408733), o embarque no translado entre GRU e CGH estava marcado para as 14h10, exatamente o mesmo horário do voo da conexão aérea.

Diante disso, fica evidente que o autor sequer se encontrava presente no aeroporto de Congonhas no horário previsto para o embarque, fato que afasta qualquer responsabilidade da companhia aérea e configura culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

“O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.”

Assim, a ausência de diligência mínima do autor em programar seu deslocamento com antecedência suficiente entre os dois aeroportos metropolitanos, por si só, rompe o nexo causal e exclui o dever de indenizar. Não é razoável exigir da empresa aérea o ressarcimento por danos decorrentes da negligência do passageiro, que não observou o horário estabelecido no bilhete previamente emitido e perdeu o voo por não se apresentar para o embarque.

[...]

Por outro lado, quanto à alegação de que houve atraso no voo contratado posteriormente junto à empresa
VoePass
(operado pela LATAM), observa-se que, de fato, existiu um retardo, conforme comprovado por imagem juntada aos autos (id nº 173408738). Contudo, tal atraso é inferior a 2h30min, o qual, segundo reiterada jurisprudência, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais, quando não demonstrada repercussão relevante na esfera pessoal do passageiro, mormente diante da ausência de quaisquer elementos objetivos de prova de prejuízo ou abalo psíquico. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

[...]

Outrossim, verifica-se que as despesas indicadas nos autos são consequência direta da conduta exclusiva do autor, que, ao deixar de se apresentar no horário adequado para o embarque da conexão previamente contratada, deu causa à perda do voo. As provas documentais demonstram que o autor optou por realizar o deslocamento terrestre entre os aeroportos no mesmo horário previsto para a decolagem da conexão, o que revela imprudência e desatenção às informações constantes no bilhete eletrônico.

No tocante aos danos materiais, igualmente inexiste prova de que as despesas indicadas decorreram diretamente de conduta ilícita da ré. Ao contrário, o conjunto probatório reforça que o autor agiu com imprudência, motivo pelo qual assumiu os riscos e os custos de nova reserva aérea e de eventuais prejuízos secundários (hospedagem, alimentação, ingresso de show), que não podem ser imputados à requerida.

Portanto, diante do exposto, não se verifica falha na prestação do serviço pela companhia aérea. Pelo contrário, os documentos demonstram que o voo foi corretamente disponibilizado, com conexão previamente informada, e que a perda do embarque decorreu exclusivamente da conduta do autor, afastando qualquer responsabilidade indenizatória.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão da justiça gratuita (Id nº 174401725), nos termos do art. 98, §3º, do CPC.”

Em suas razões recursais, o apelante reitera as alegações de falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea ao não informar de forma clara o local de embarque do voo de conexão, prestar assistência adequada (alojamento, alimentação ou transporte), impor custo indevido para remarcação do voo e causar a perda de diárias e ingresso de evento já pagos.

Pois bem.

C
inge-se a controvérsia em verificar se restou configurada falha na prestação do serviço de transporte aéreo e se há, por consequência, dever de indenizar os danos alegadamente sofridos pelo autor.

De início, é incontroverso que a relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação dos serviços, independentemente de culpa.

Todav
ia, o §

3º do referido dispositivo legal estabelece excludentes dessa responsabilidade, notadamente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipótese que, se comprovada, rompe o nexo causal e exonera o fornecedor do dever de indenizar.

No caso concreto, a prova documental é suficiente para afastar a tese de falha na prestação do serviço. O bilhete eletrônico e o cartão de embarque (ID 173408731) indicam de maneira expressa e inequívoca que o segundo trecho da viagem partiria do aeroporto de Congonhas (CGH)
,

informação
que
estava disponível desde a emissão do bilhete
, e a simples alegação de desconhecimento não tem o condão de afastar o dever de diligência mínima que se espera do passageiro, especialmente quando se trata de deslocamento entre aeroportos distintos na mesma cidade
,
fato público e notório.

A sentença bem observou que o próprio documento de transporte terrestre apresentado pelo autor (I
D
173408733) indicava
embarque no ônibus às 14h10
, coincidindo exatamente com o horário programado para decolagem do voo de conexão
, o
u seja, o apelante se encontrava ainda em deslocamento no momento previsto para o embarque aéreo, circunstância que revela descuido e falta de planejamento compatíveis com a
culpa exclusiva do consumidor
.

Tais elementos permitem concluir com segurança que a
perda do voo não decorreu de qualquer conduta ou omissão da transportadora, mas da própria imprudência do passageiro ao não se apresentar com antecedência razoável no aeroporto de conexão.

A jurisprudência tem entendido de modo uniforme que
a companhia aérea
não responde pelos prejuízos decorrentes da inobservância, pelo consumidor, dos horários e condições estabelecidos no contrato de transporte.
Vejamos:

"A
PELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIAGEM
INTERNACIONAL.
PERDA DO VOO. NEGATIVA DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA COMPANHIA AÉREA. NÃO
COMPROVADA.
ATRASO IMPUTADO EXCLUSIVAMENTE AOS CONSUMIDORES. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, § 3º, II, DO
CDC.
DANOS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
5.
O atraso imputado exclusivamente aos consumidores configura excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor
, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, a afastar a responsabilização da companhia aérea por quaisquer danos eventualmente suportados em decorrência da perda do voo
.” (TJ-DF 07148929220238070001 1923918, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 18/09/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/10/2024)
.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 6.
A consumidora não comprovou que chegou a tempo para realizar o procedimento de embarque, conforme exigido pela companhia aérea, caracterizando culpa exclusiva pela perda do voo.
[...] A culpa exclusiva do consumidor pela perda do voo afasta a responsabilidade da companhia aérea por danos morais e materiais
.
”
(
STJ
-
AgInt
no
AREsp
: 2604498 PB 2024/0101279-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/04/2025)

“
RECURSO INOMINADO - TRANSPORTE AÉREO - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS “TRECHO A TRECHO” - ATRASO DE VOO DOMÉSTICO EM 2 HORAS E 15 MINUTOS – TEMPO RAZOÁVEL - ITINERÁRIO MONTADO COM TEMPO INSUFICIENTE DE CONEXÃO - PERDA DE VOO INTERNACIONAL - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
A perda do voo internacional e os desdobramentos subsequentes não podem ser imputados à companhia aérea responsável pelo voo doméstico, haja vista que a escolha dos voos e horários foi feita pela própria passageira, assumindo os riscos decorrentes de imprevistos operacionai
s
.” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10009347320248110015, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 23/02/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 23/02/2025)

Os referidos
precedentes demonstram que a responsabilidade objetiva do transportador não é absoluta
, exigindo-se
a presença de defeito na prestação do serviço e a inexistência de causas excludentes do nexo causal.

No caso sob exame, nenhuma dessas condições se verifica
, posto que a c
ompanhia aérea cumpriu integralmente o contrato, disponibilizando o voo nos horários contratados, cabendo ao passageiro comparecer ao embarque dentro do prazo e do local previamente informados.

Outrossim,
para além de se tratar de fato público e notório
, o
site
d
a companhia aérea

disponibiliza
informações sobre
transportadoras terrestres
que
realiza
m
o tra
slad
o entre aeroportos
, esclarecendo, ainda,
que
a compra

das
passagens
é
de responsabilidade exclusiva d
os consumidore
s
.

Assim, competia unicamente ao consumidor, ao desembarcar em Guarulhos, procurar um transporte terrestre que o pudesse levar até Congonhas antes do início do embarque. Contudo, como se verificou, o
passageiro agiu com negligência, eis que não se atentou ao fato de que as passagens compradas exigiam troca de aeroporto,
responsabilidade que não pode ser imputada à companhia aérea
.

Cumpre salientar, ainda, que o eventual “erro de leitura” do bilhete relatado pelo autor não foi comprovado por qualquer elemento técnico, revelando-se plausível a conclusão de que o
suposto
impedimento decorreu da tentativa de utilizar o bilhete após o encerramento do embarque.

Nesse contexto, a posterior cobrança de nova passagem representa o
exercício regular do direito da empresa
, conforme o art. 188, I, do Código Civil, não havendo abuso ou enriquecimento ilícito.

A propósito:

“EMBARQUE AÉREO INTERNACIONAL – PASSAGEIROS QUE FAZEM O CHECK IN, MAS NÃO COMPARECEM AO PORTÃO DE EMBARQUE TEMPESTIVAMENTE –
PERDA DO VOO POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
– EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR (ART. 14, § 3º, II, CDC) –
AUSÊNCIA DO DIREITO AO REEMBOLSO DAS PASSAGENS
(ART. 740, § 2º, CC/
02) –
RECURSO INOMINADO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.
” (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10055942820208260664 Votuporanga, Relator.: Rodrigo Ferreira Rocha, Data de Julgamento: 20/07/2021, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 20/07/2021)

Quanto ao atraso subsequente do novo voo, operado por companhia distinta (
VoePass
), a prova documental indica que o retardo foi
inferior a 2h30min
, lapso que, conforme
pacífica jurisprudência
, não configura dano moral indenizável quando ausente demonstração de prejuízo relevante.
Vejamos:

“
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ATRASO DE VOO. ATRASO INFERIOR AO PERÍODO DE 4 (QUATRO) HORAS. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O atraso de voo em até 4 (quatro) horas, por si só, não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais. 2. O contexto fático-probatório não evidencia situação além das raias do tolerável. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (
art
. 46, Lei n. 9.099/1995). 4. Recurso conhecido e desprovido
.” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10364806820238110002, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 16/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 16/05/2024)

Por derradeiro, quanto aos alegados danos materiais (R$ 1.871,00), verifica-se que as despesas apresentadas
(
transporte, alimentação, hospedagem e ingresso de evento
)
decorreram de opção pessoal do autor após a perda do voo, não havendo nexo de causalidade direto entre tais gastos e qualquer conduta da companhia aérea. Como bem observou a sentença, tais custos decorrem de risco assumido pelo próprio consumidor, motivo pelo qual não podem ser imputados à empresa.

Dessa forma, à míngua de prova de qualquer falha na prestação do serviço, e estando evidenciada a conduta exclusiva do consumidor como causa determinante da perda do voo, inexiste fundamento jurídico para a pretensão indenizatória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença
recorrida
.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, observada, todavia, a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º
do mesmo diploma legal, uma vez que a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025